Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO PAGAMENTO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DÍVIDA PREEXISTENTE.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, e art. 1.010, III, ambos do CPC). Extrai-se das razões recursais e do pedido de reforma a irresignação com a sentença prolatada e o suposto erro de julgamento. Preliminar rejeitada.
2. O direito à restituição em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe a cobrança indevida, a comprovação do pagamento e conduta contrária à boa-fé objetiva. A ausência de comprovação de pagamento afasta a direito à restituição.
3. A juntada de documento que estava em posse da parte após a prolação da sentença e sem justificativa plausível não deve ser conhecido (arts. 434 e 435 do CPC).
4. Por ser a primeira inscrição legítima, ainda que a segunda seja ilegítima, resta desfigurado a ocorrência do dano moral, a teor do entendimento consubstanciado no enunciado de súmula 385 do STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso.